Tribunal: TCU
Processo: 001.646/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9521/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Osmar Baldissarelli e da empresa Terraplenagem Salvador Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso 285/2010, firmado entre aquele ministério e o município de Ilópolis-RS, que teve como objeto a recuperação de estradas vicinais e a recuperação e reconstrução de pontilhões, tendo por vigência o período de 28/6/2010 a 18/11/2011, com prazo para apresentação da prestação de contas até 17/1/2012. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 106, concluiu pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 43 a 45); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência das prescrições, nos termos no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 109); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para sua análise inicial, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 25/1/2012 (peça 91, p. 1) e que faço uma pequena correção na data inicial da contagem considerada pela AudTCE, 30/1/2012; Considerando que a unidade técnica não considerou, na análise da ocorrência do prazo prescricional, os seguintes documentos mencionados no Parecer no 55/2021/RESUL/SECEX/MDR - Análise técnica para emissão de Parecer Técnico Definitivo (peça 91), os quais não constam desses autos: "Ofício n° 8/2013/DRR/SEDEC-MI (fl. 606), de 02/01/2013, encaminha o RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N°: 050/2012 - EES (fls. 590 a 602) para atendimento das orientações nele contidas." e "Ofício n° 058/2013 - PLAN (fl. 608), de 28/01/2013 e Ofício n° 085/2013 - PLAN (fl. 614), de 08/02/2013 apresentam manifestação quanto aos encaminhamentos adotados pela Prefeitura". Considerando que, apesar da não consideração desses documentos pela AudTCE, tal fato não altera a conclusão daquela unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição, visto que, entre a data desse último de documento, 28/1/2013, e o Despacho CGEA (MDR) (SEI 1977528), de 4/8/2020 (peça 91), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, com outra correção, uma vez que, neste caso sob análise, ocorreu apenas a prescrição intercorrente, não se caracterizando a prescrição principal; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.646/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Osmar Baldissarelli (XXX.392.970-XX) e Terraplenagem Salvador Ltda. (01.169.906/0001-05). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Ilópolis-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.